Tribunal: TJSP
Processo: 1000106-55.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Prescrição. Inocorrência. Contratos não realizados pela autora. Repetição do indébito de forma simples. Admissibilidade. Danos morais não configurados. Ausência de prova de maiores repercussões em nome da autora. Sentença de parcialmente reformada. Recurso

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Prescrição. Inocorrência. Contratos não realizados pela autora. Repetição do indébito de forma simples. Admissibilidade. Danos morais não configurados. Ausência de prova de maiores repercussões em nome da autora. Sentença de parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.